Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707401-07.2023.8.07.0010 RECORRENTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS CONST E MORADORES DA NOVA QNL DE TAG, JANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça no momento da interposição do recurso, deverá fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). 2. No caso, ao recorrem os recorrentes não apresentaram prova do efetivo pagamento da guia de preparo recursal. Intimados a fazê-lo, deixaram de anexar prova do efetivo pagamento da guia juntada com a apelação e apenas providenciaram o recolhimento de novo preparo na forma simples. Logo, não sanaram a irregularidade na forma descrita na lei processual. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a decisão que não conheceu do recurso por suposta deserção ofendeu a referida norma constitucional, ao impedir o acesso ao Judiciário. Pondera que, conforme jurisprudência do STJ, o recolhimento deveria ser feito de forma simples, e não em dobro, quando o pedido de gratuidade é indeferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028